Tribunal: TJDFT
Processo: 0703862-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703862-97.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIA MARIA DE MEDEIROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, TERRACAP D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cassia Maria de Medeiros contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos da ação popular n. 0703799-86.2020.8.07.0018, ajuizada pela agravante contra o Distrito Federal e a Terracap, que indeferiu pedido de produção de prova pericial e testemunhal. A certidão ao ID 32544830, emitida pelo Núcleo de Análise de Processos Originários – NUPOR, indicou possível prevenção desta Relatoria, em razão do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0734238-03.2021.8.07.0000, distribuído em 25/10/2021, interposto contra decisão proferida na ação popular n. 0703799-86.2020.8.07.0018. Os autos vieram-me conclusos. É o relato do necessário. 2. A despeito da decisão desta Relatoria proferida no Agravo de Instrumento n. 0734238-03.2021.8.07.0000, que, em decisão unipessoal, não conheceu do respectivo recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT, não se vislumbra a aludida prevenção. Analisando detidamente os autos da ação popular n. 0703799-86.2020.8.07.0018, verifica-se que, em 11/6/2020, o Juízo a quo, por meio da decisão interlocutória ao ID 65714651 (autos de origem) determinou seu apensamento aos autos n. 0703247-24.2020.8.07.0018, ante o reconhecimento de conexão entre as demandas. A certidão ao ID 65756172 (autos de origem) atesta o cumprimento da mencionada decisão. Acrescenta-se, por oportuno, que o Juízo de origem determinou o julgamento simultâneo das demandas, conforme decisão ao ID 103515434 (autos de origem), ad litteris: Defiro a gratuidade. Não há fato novo que determine a alteração da decisão vigente e já submetida ao duplo grau de jurisdição, razão porque ratifico-a, por seus próprios fundamentos. Todo o mérito será reapreciado por ocasião da fase decisória. Certifique-se se as demais demandas conexas por identidade pelo objeto já ultrapassaram a fase instrutória, para fins de julgamento simultâneo. Publique-se; ciência ao Ministério Público. E nos autos n. 0703247-24.2020.8.07.0018, inicialmente, o Juízo de origem deferiu o pedido cautelar, deduzido por Obras Sociais da Ordem Espiritualista Cristã – OSOEC (Vale do Amanhecer) contra o Distrito Federal, Terracap e Construtora Queiroz Oliveira Ltda.-EPP, para suspender a instalação de uma Unidade Básica de Saúde - UBS no território em que supostamente são desenvolvidas atividades religiosas da parte autora. Porém, após pedido de reconsideração formulado pelo Distrito Federal, sobreveio nova decisão, em 22/5/2020, autorizando a continuidade das obras para instalação da reportada UBS (ID 63761258). Contra essa decisão foi interposto o Agravo de Instrumento n. 0725311-82.2020.8.07.0000, por Obras Sociais da Ordem Espiritualista Cristã – OSOEC (Vale do Amanhecer), em 23/7/2020, distribuído ao eminente Des. Roberto Freitas Filho, integrante da 3a Turma Cível deste e. TJDFT. Nota-se, o Agravo de Instrumento n. 0725311-82.2020.8.07.0000 foi regularmente processado, culminando no Acórdão n. 1387783, contra o qual foram opostos embargos de declaração, ainda pendentes de julgamento. Feita essa digressão, assinala-se que o art. 81, § 1o, do RITJDFT, dispõe que "o primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva". Ou seja, a norma ora transcrita cuida da prevenção do órgão e, sublinhe-se, do relator. O relator é o juiz natural do feito originário ou do recurso e adquire essa "qualidade" com a distribuição, nos termos do art. 930 do CPC, sendo certo que, nos termos do parágrafo único desse dispositivo legal, "o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo". 3. Ante o exposto, à luz do art. 81, § 1o, do RITJDFT e do art. 930 do CPC, determino o retorno dos autos ao Serviço de Autuação e Distribuição de 2o grau para que o presente recurso seja distribuído à 3a Turma Cível deste e. TJDFT. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora